Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO (agravante) contra decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 41330920). Em suas razões (ID 41545174), alega o embargante omissão da decisão embargada por não se posicionar, liminarmente, sobre o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da agravada CEBRASPE nos autos de origem. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim de esclarecer se a CEBRASPE deve figurar no polo passivo da demanda original para que ocorra sua citação e apresentação de contestação. Sem impugnação, conforme certidões de ID 44183548 e ID 44421514. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 41545174 de forma unipessoal, haja vista que a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, o embargante alega a existência de omissão da decisão embargada por não se posicionar, liminarmente, sobre o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da agravada CEBRASPE nos autos de origem. Com razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, em que pese o pedido não ter sido elaborado em sede de tutela antecipada recursal (ID 41268981), entendo que é o caso de me posicionar sobre tal questão neste momento, a fim de evitar confusão processual e eventual nulidade nos autos de referência. Pois bem. Embora a agravada CEBRASPE atue como mera executora de contrato, na situação em tela, há aparente ilegalidade no edital elaborado por esta banca examinadora, o que corrobora meu entendimento no sentido de que detém legitimidade passiva para configurar no feito. Neste sentido: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. Preliminar rejeitada. 2. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral. 3. Na hipótese, verificou-se que foi exigido do candidato o conhecimento de matéria prevista no edital, haja vista que, para identificar a resposta correta da questão impugnada, bastaria o conhecimento da Lei n. 12.086/2009, que estava expressamente prevista no conteúdo programático do concurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074223, 07045819820178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. ATESTADO MÉDICO. MÉDICO CUBANO INTERCAMBISTA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. VALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Banca examinadora contratada para execução de concurso público tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser a competente para admitir ou não atestado médico apresentado por candidato. 2. É válido o atestado médico, obtido em posto de saúde da rede pública, expedido por médico cubano intercambista participante do programa "Mais Médicos", que autoriza a participação da autora no teste de aptidão física (TAF) do concurso para ingresso na carreira de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual o ato de inadmissão da impetrante nas demais fases do concurso público deve ser declarado nulo, garantindo-se o seu direito de prosseguir nas demais fases do certame. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1162527, 07092315720188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 41545174 para sanar a omissão da decisão de ID 41330920 e estabelecer a legitimidade passiva da parte agravada CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no processo no 0717383-55.2022.8.07.0018. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar do agravo interno de ID 42938379. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora